Tribunal: STF
Processo: Rcl 21314
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    2. É incabível o sobrestamento da presente reclamação até o julgamento definitivo das Reclamações 11.408 e 11.427 pelo Plenário do STF. Precedente: Rcl-AgR 16.221, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.